Tribunal: TJES
Processo: 5012981-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Unilaterais
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012981-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO DO SHOPPING ATACADISTA MODA BRASIL

AGRAVADO: MAIS SAUDE S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ÍNDICE DE REAJUSTE. RN 565/22, ANS. FORMA DE CÁLCULO. AGRUPAMENTO DE CONTRATOS COLETIVOS COM MENOS DE TRINTA BENEFICIADOS. MAJORAÇÃO ABUSIVA. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Com efeito, a
o dispor sobre as regras para a aplicação de reajustes a serem observadas nos contratos de planos de saúde coletivos, prescreve o artigo 27, da Resolução Normativa ANS 565/2022, a obrigatoriedade de
respeito a
o índice eleito pela operadora,
assim como, caso subsista a necessidade de
reajuste por sinistralidade da carteira,
a
análise da
proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do plano.
Precedentes.

II. Note-se que inexiste vinculação do
reajuste anual d
os
planos coletivos aos índices definidos pela ANS para
os
planos individuais,
não se admitido, contudo, a evolução abusiva dos
preços praticados no mercado.
Precedentes.

III.
Não suficiente,
estabelece o artigo 37,
da Resolução Normativa ANS 565/2022,
que “É obrigatório às operadoras de planos privados de assistência à saúde formar um agrupamento com todos os seus contratos coletivos com menos de trinta beneficiários para o cálculo do percentual de reajuste que será aplicado a esse agrupamento.”

IV.
Na hipótese dos autos, conforme exposto pela demandante/agravante, a ré/agravada, operadora do plano de saúde, em atendimento ao artigo 42, da
Resolução Normativa ANS 565/2022
, informou em seu
website
o reajuste do agrupamento dos contratos coletivos com até 29 (vinte e nove) beneficiários em 12,07% (doze inteiros e sete centésimos por cento) para o período de Maio/2023 a Abril/2024,
o que milita contrariamente ao reajuste de 45% das mensalidades.

V. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012981-74.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO DO SHOPPING ATACADISTA MODA BRASIL

AGRAVADA: MAIS SAUDE S/A

JU
IZ:
DR.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR: DES. JORGE HE
NRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de
agravo de instrumento interposto
por CONDOMINIO DO EDIFICIO DO SHOPPING ATACADISTA MODA BRASIL
em face de decisão
(Id. 31812521)
proferida pelo Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5ª Vara Cível, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face de MAIS SAUDE S/A, cujo
decisum
, em sede de
tutela de urgência, determinou que “
seja mantida a vigência do contrato em apreço enquanto houver beneficiários internados ou realizando tratamento médico, desde que a parte Demandante arque integralmente com a contraprestação devida
”,
oportunidade em que indeferiu, contud
o, o pedido de limitação contratual ao percentual de 9,63%.

Em suas razões recursais, sustentou “
direito ao reajuste no percentual de 9,63%, para o período de maio de 2023 até abril de 2024, fixado pela ANS para os planos de saúde individuais e familiares, aos quais o plano contratado pelo AGRAVANTE é equiparado.
”

Para tanto, salientou que a agravada impôs “
o reajuste abusivo de 45% sobre as mensalidades, sem justificativa plausível para comprovar a variação de custos por grupamento e a base de cálculo atuarial utilizada para chegar ao referido índice, acima do reajuste permitido pela ANS, para os contratos coletivos com menos de 30 beneficiários e acima do reajuste por grupamento.
”

Não obstante, pontuou que “
constitui ‘fato público’, publicado em 30/04/2023, no site da AGRAVADA - MAIS SAÚDE, que o reajuste do grupamento de contratos coletivos para o período entre maio/23 e abril/24 é de 12,07%.
”

Por fim, destacou que “
o contrato coletivo celebrado é atípico – falso coletivo – com menos de 30 beneficiários, e sobre ele incidem as normativas reguladoras especiais previstas na RN/ANS nº 195 e RN/ANS 309/12, pelas quais é vedada a rescisão inidônea unilateral ou sem justa causa.
”

N
este viés, pugnou pela antecipação da tutela recursal “
para: i) determinar a SUSPENSÃO do reajuste de 45% aplicado pela AGRAVADA e ii) determinar que a AGRAVADA se abstenha de rescindir o contrato sem justo motivo, em qualquer caso.
”

No mérito, requereu a reforma da decisão recorrida para “
fixar o percentual de reajuste em 9,63% conforme normas da ANS vinculadas aos planos individuais ou familiares. Alternativamente, (...) seja fixado o percentual de 12,07%, conforme legislação e normas da ANS aplicáveis para o reajuste de planos de saúde coletivos por grupamento.
”

Decisão recepcionando o
recurso em seu duplo efeito para limitar o reajuste incidente sobre o Plano de Saúde a 12,07% (doze inteiros e sete centésimos por cento) no período de Maio/2023 a Abril/2024, assim como obstar a rescisão imotivada da pactuação.

A
usentes contrarrazões.

Como é cediço, e
stabelece o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

E
specificadamente no que concerne ao caso dos autos, ao dispor sobre as regras para a aplicação de reajustes a serem observadas nos contratos de planos de saúde coletivos, prescreve o artigo 27, da Resolução Normativa ANS 565/2022, a obrigatoriedade de
respeito a
o índice eleito pela operadora,
assim como, caso subsista a necessidade de
reajuste por sinistralidade da carteira,
a
análise da
proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do plano.

Vejamos
:

Artigo 27, RN 565/2022.
Os contratos de planos coletivos devem prever as seguintes regras para aplicação de reajuste:

I – deverá ser informado que o valor das mensalidades e a tabela de preços para novas adesões serão reajustados anualmente, de acordo com a variação do índice eleito pela operadora que será apurado no período de doze meses consecutivos, e o tempo de antecedência em meses da aplicação do reajuste em relação à data-base de aniversário, considerada esta o mês de assinatura do contrato;

II – na hipótese de ser constatada a necessidade de aplicação do reajuste por sinistralidade, este será reavaliado, sendo que o nível de sinistralidade da carteira terá por base a proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do plano, apuradas no período de doze meses consecutivos, anteriores à data-base de aniversário considerada como o mês de assinatura do contrato;

III – nos casos de aplicação de reajuste por sinistralidade, o mesmo deverá ser procedido de forma complementar ao especificado no inciso I deste artigo.

Mister salientar, por oportuno e relevante, que
“
o reajuste anual de planos coletivos não está vinculado aos índices definidos pela ANS para planos individuais
, cabendo à referida agência apenas monitorar, naquele caso, a evolução dos preços praticados no mercado a fim de prevenir abusos.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que nos contratos de plano de saúde coletivos, ainda que contem com menos de 30 (trinta) beneficiários, é válida a cláusula que prevê o reajuste por sinistralidade, devendo a eventual abusividade do índice aplicado ser apurada caso a caso, não sendo aplicáveis, nessa situação, os índices limite definidos pela ANS para os planos individuais e familiares.
” (
STJ
; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.304.982/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ÍNDICE DE REAJUSTE DA MENSALIDADE ABUSIVO E DESPROPORCIONAL. SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FORMA DE REAJUSTE PREVISTA PELA ANS PARA OS CONTRATOS INDIVIDUAIS. REFORMA DO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DO ÍNDICE ADEQUADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A segunda instância firmou que se trataria de plano de saúde coletivo com reduzido número de membros, inferior a 30 (trinta) participantes, bem como a existência de cálculo de reajuste abusivo, em descompasso com a razoabilidade. Nesse contexto, estabeleceu o decisum a aplicabilidade ao caso da RN n. 309/2012. Súmulas 5 e 7/STJ.
2. Esta Corte Superior possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais. Precedentes.

3. O acórdão "que reconhece a abusividade apenas dos reajustes aplicados no caso em concreto, diante da não comprovação da necessidade e da ausência de informações claras a respeito dos índices praticados, mas mantendo a validade da cláusula prevista no contrato, deve remeter à liquidação de sentença a apuração do valor adequado" (AgInt na PET no AREsp n. 1.814.573/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022). 4. Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no REsp n. 2.069.977/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

Tem-se, portanto, que a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos aos dos autos, “
se firmou no sentido de
ser lícita a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade,
cabendo ao magistrado a análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado”
(STJ; AgInt no AREsp n. 2.224.210/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.).

Nesse passo
, “
ainda que os planos coletivos não estejam sujeitos ao índice de reajuste anual divulgado pela ANS, há necessidade de comprovação do aumento da sinistralidade, para que o correspondente reajuste se repute válido
”. (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.034.260/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Não suficiente,
estabelece o artigo 37,
da Resolução Normativa ANS 565/2022,
que “
É obrigatório às operadoras de planos privados de assistência à saúde formar um agrupamento com todos os seus contratos coletivos com menos de trinta beneficiários para o cálculo do percentual de reajuste que será aplicado a esse agrupamento.
”

Na hipótese dos autos, conforme exposto pela demandante/agravante, a ré/agravada, operadora do plano de saúde, em atendimento ao artigo 42, da
Resolução Normativa ANS 565/2022
,
informou em seu
website
1
o reajuste do agrupamento dos contratos coletivos com até 29 (vinte e nove) beneficiários em 12,07% (doze inteiros e sete centésimos por cento) para o período de Maio/2023 a Abril/2024.

Para além da exigência de um único percentual de reajuste prevista no
artigo 37,
da Resolução Normativa ANS 565/2022
para o agrupamento dos contratos coletivos com menos de 30 (trinta) beneficiários, constata-se do anexo
2
disponibilizado pela Operadora do Plano de Saúde a expressa contemplação à autora/agravante (Cod_Contrato: 3893 – Empresa: COND DO EDIFI SHOPPING ATACA MODA BRA – CodProduto: 65 – NomeProduto: MAIS SB TOTAL LIFE EMP ESPECIAL – SIMPAS: 487744206),
o que, novamente, milita contrariamente ao reajuste de 45% das mensalidades.

F
inalmente, acerca da ventilada impossibilidade de rescisão imotivada de contratos de plano de saúde coletivos com até 30 (trinta) beneficiários – hipótese dos autos –, não descuro que a matéria foi objeto de afetação pelo e. STJ no Tema Repetitivo 1047, ainda pendente de julgamento, contudo, não subsiste ordem de suspensão.

Por esta razão, perfilho a compreensão de que “
Nos contratos coletivos de plano (ou seguro) de saúde com menos de 30 (trinta) usuários, a operadora (ou seguradora) não pode se valer da cláusula contratual que faculta a não renovação da avença sem antes promover a motivação idônea da causa rescisória, haja vista a natureza híbrida dessa relação contratual, incidindo a legislação consumerista.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.879.967/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 29/4/2021.)

Confira-se a jurisprudência deste e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO INFERIOR A TRINTA BENEFICIÁRIOS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO PARA RESCISÃO. PRECEDENTES STJ.
MANUTENÇÃO DO PLANO CONTRATADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Notificação de cancelamento se deu unilateralmente e de forma imotivada. Se tratando de contratos de plano de saúde coletivo com menos de 30 (trinta) beneficiários, o Superior Tribunal de Justiça entende que para a rescisão faz-se necessário a motivação do cancelamento. 2. No caso em análise trata-se de contrato coletivo empresarial de plano de saúde com apenas 07 (sete) beneficiários, que teve seu cancelamento unilateral e de forma imotivada. 3. Não bastasse a ausência de justificativa para o cancelamento unilateral do contrato, a agravante também deixou de oportunizar à manutenção do vínculo contratual, mediante migração dos beneficiários do plano coletivo, para um de natureza individual ou familiar. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5010665-25.2022.8.08.0000; Des. Rel. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Data: 17/Sep/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. MICROEMPRESA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A despeito da nomenclatura estampada na avença contratual conter a informação “São Bernardo Total Life Empresarial Executivo”, certo é que dita contratação se deu entre a operadora de plano de saúde e uma microempresa individual, de modo que a prestação dos serviços de assistência à saúde contempla apenas dois beneficiários, a microempresária e seu esposo, e só. 2. A simples notificação com a mensagem que não tem mais interesse na avença, demonstra que a rescisão unilateral se deu sem motivação idônea, tendo em vista que não houve transparência das razões, o que denota, no particular, a abusividade da conduta. 3. Nesse contexto, aplica-se o entendimento do STJ no sentido de que “[...] Os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser trasmudados para planos familiares, com vistas à aplicação da vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, mas a rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada, haja vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o princípio da conservação dos contratos.[...]” (AgInt no REsp n. 1.938.278/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 5/5/2022.) 4. Recurso provido. Sentença reformada. (TJES; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Número: 5003868-88.2022.8.08.0014; Desa. Rel. JANETE VARGAS SIMOES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Data: 01/Sep/2023)

Não há, portanto, com as ressalvas afetas ao presente momento processual, como afastar a probabilidade da pretensão autoral, a qual, cumulada com o evidente
periculum in mora
, consubstanciado no risco de iminente rescisão imotivada, vide notificação encaminhada à contratante, e no reajuste abusivo que culmine na impossibilidade de custeio pelos beneficiários,
indicam a necessidade de reforma da decisão recorrida.

Posto isto,
a teor da fundamentação retraduzida,
conheço e dou provimento ao recurso
para limitar o reajuste incidente sobre o Plano de Saúde a 12,07% (doze inteiros e sete centésimos por cento) no período de Maio/2023 a Abril/2024, assim como obstar a rescisão imotivada da pactuação.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Disponível em: <
https://www.maissaude.vix.br/blog/reajuste-do-agrupamento-de-contratos-coletivos-pool-de-risco-rn-5652022-2023
>

2
Disponível em: <
https://maissaude.vix.br/files/pool-de-risco-mais-saude-2023.pdf
>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para limitar o reajuste do Plano de Saúde a 12,07% (doze inteiros e sete centésimos por cento) no período de Maio/2023 a Abril/2024, assim como obstar a rescisão imotivada do contrato.